Tribunal: TJBA
Processo: 8021071-72.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8021071-72.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ZENILTO ALVES DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
NAYARA SANTOS FERRAZ, SAMUEL GUSMAO FERNANDES LOPES, LUIS GUSTAVO FERNANDES SANTOS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). PARIDADE REMUNERATÓRIA. COISA JULGADA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO À LITISCONSORTE REMANESCENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME:

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Seção Cível de Direito Público que, à unanimidade, concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por Zenilto Alves de Carvalho e Edna Maria da Silva Alves, reconhecendo o direito à percepção da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nas referências IV e V, com fundamento na paridade remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há duas questões em discussão:

i) definir se a superveniência de coisa julgada oriunda de ação ordinária impede o prosseguimento do mandado de segurança em relação a um dos impetrantes;

ii) estabelecer se há ausência de prova pré-constituída ou vício de representação processual aptos a infirmar a concessão da segurança em favor da outra impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Reconhece-se a ocorrência da tríplice identidade entre o mandado de segurança e a Ação Ordinária nº 0022137-75.2011.8.05.0001 em relação ao impetrante Zenilto Alves de Carvalho, diante da coincidência de partes, causa de pedir e pedido.

4. Verifica-se que a ação ordinária transitou em julgado no curso do mandado de segurança, caracterizando coisa julgada superveniente, matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

5. Impõe-se a extinção parcial do feito sem resolução do mérito quanto a Zenilto Alves de Carvalho, a fim de preservar a segurança jurídica e evitar decisões judiciais conflitantes.

6. Afasta-se a condenação por litigância de má-fé, por inexistir demonstração de dolo específico ou intenção deliberada de induzir o juízo em erro.

7. Quanto à impetrante Edna Maria da Silva Alves, entende-se que os contracheques juntados aos autos constituem prova pré-constituída suficiente do direito líquido e certo reconhecido no acórdão embargado.

8. Considera-se sanada eventual irregularidade de representação processual com a juntada posterior de instrumento de mandato válido e ratificador dos atos processuais, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

9. Conclui-se pela inexistência de omissão, obscuridade ou contradição quanto à situação da impetrante remanescente, sendo incabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. Dia
nte o exposto,
VOTO
no sentido de:

a)
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para JULGAR EXTINTO o Mandado de Segurança nº 8021071-72.2021.8.05.0000 em relação ao impetrante ZENILTO ALVES DE CARVALHO, em razão da ocorrência da coisa julgada com a Ação Ordinária nº 0022137-75.2011.8.05.0000.

b)
REJEITAR os embargos quanto à impetrante EDNA MARIA DA SILVA ALVES, mantendo incólume o acórdão concessivo em seu favor, ante a regularidade da representação e a suficiência do acervo probatório.

Tese de julgamento
: “
1.
A superveniência de coisa julgada em ação ordinária com identidade de partes, causa de pedir e pedido impõe a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito quanto ao impetrante atingido.” “
2.
A prova pré-constituída no mandado de segurança é aferida segundo o critério de suficiência adotado pelo órgão julgador, sendo inviável sua rediscussão em embargos de declaração.” “
3.
Eventual vício de representação processual pode ser sanado no curso do processo, mediante ratificação dos atos praticados, em prestígio à primazia do julgamento de mérito.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, § 2º, e 80.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/BA, EDMS 8046404-21.2024.8.05.0000, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, p. 15/03/2025;

TJ/BA, EDMS 8024480-61.2018.8.05.0000, Relator.: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 08/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Embargos de Declaração em Mandado de Segurança nº 8021071-72.2021.8.05.0000
, em que figuram como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como Embargados
ZENILTO ALVES DE CARVALHO
e
EDNA MARIA DA SILVA ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER
PARCIALMENTE

os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora